Tribunal: STF
Processo: ARE 1486642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ASCENÇÃO POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS CRITÉRIOS LEGAIS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Pretende o Ente Público o reconhecimento da prejudicialidade externa entre a presente ação e mandado de segurança coletivo proposto, na origem, por sindicato local, que teriam idênticos objetos. A tese não convence, pois, dada a natureza individual da presente demanda, a coisa julgada que emerge de eventual decisão definitiva produz efeitos apenas em relação ao autor, não prejudicando os terceiros que integram a coletividade tutelada pelo mandado de segurança de origem. II – De outro turno, os efeitos da sentença proferida na ação coletiva também estão fora do alcance do autor, diante da opção deste em não renunciar ao direito exercido individualmente. Inteligência do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. III – No mérito, entende-se que a omissão do Ente Público em criar comissão específica e regulamentar os critérios da avaliação de desempenho não afasta o direito do servidor público municipal em alcançar a progressão, que deve pautar-se exclusivamente pelo critério da ausência de penalidades sofridas pelo interessado, conforme previsto no art. 38 da Lei Municipal nº 283/2011, uma vez que não poderá ser prejudicado pela desídia da Administração. Precedentes. IV – Ademais, eventual irregularidade que pudesse obstar o deferimento do benefício vindicado constitui fato impeditivo ao direito perseguido pelo autor, recaindo o ônus probatório sobre o réu, a teor do que preconiza o art. 373, II, do CPC/2015. V – Assim, atendidos os requisitos normativos para a progressão vindicada, impõe-se o reconhecimento desse direito e de suas repercussões financeiras. VI – Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente